Tribunal: TJDFT
Processo: 0723674-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIADA PARTE DEVEDORA. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO. ATO DA ENTIDADE ARQUIVISTA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. AFASTADA. CESSIONÁRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível, ressalvada a hipótese em que tenha havido a quitação ao credor originário. Precedente STJ.
2. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido. (art. 293, do CC).
3. É da responsabilidade do órgão responsável pela manutenção do cadastro, e não do credor, a notificação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito (Súmula 359, do STJ).
4. Reconhecido o inadimplemento pelo próprio devedor, a inclusão do seu nome em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular do direito.
5. Não constituem atos ilícitos, os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188,I do CC). 5.1. afastada a alegação de ilicitude, não há que se falar em indenização à título de danos morais ao devedor inadimplente.
6. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.